Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSENTE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso de ausência de documentação indispensável para análise do mérito da demanda, deve o Juízo de 1o grau determinar a emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes.

2. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

3. Negou-se provimento ao apelo.